Tribunal: TJSP
Processo: 2018119-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADA IMPUGNAÇÃO A PENHORA – PENHORA SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES A PENHORA LEVADA A CABO NOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA NA IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO – QUESTÃO QUE DEVERÁ SER DIRIMIDA EM SEDE DE CONCURSO DE CREDORES, NOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADA IMPUGNAÇÃO A PENHORA – PENHORA SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES A PENHORA LEVADA A CABO NOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA NA IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO – QUESTÃO QUE DEVERÁ SER DIRIMIDA EM SEDE DE CONCURSO DE CREDORES, NOS TERMOS DO QUANTO DISPOSTO PELO ARTIGO 908, DO CPC – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM LEGAL PREVISTA NO ARTIGO 835, DO CPC – INOCORRÊNCIA – EXECUTADOS, ADEMAIS, QUE DEIXARAM DE INDICAR OUTROS MEIOS MAIS EFICAZES E MENOS ONEROSOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 805, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE RITOS – ALEGAÇÃO DE INCERTEZA, ILIQUIDEZ, E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO QUE LASTREIA A PRESENTE DEMANDA EXECUTIVA – QUESTÃO QUE DEVERÁ SER DIRIMIDA POR FORÇA DO ACIONAMENTO DA VIA ADEQUADA, IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NO PRESENTE INCIDENTE PROCESSUAL – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000688374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018119-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MULTIMARCAS
COMÉRCIO
E
DISTRIBUIÇÃO
DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA, ANDRÉ FARIA PARODI e JORGE ALBERTO
GONÇALVES, é agravado BANCO SOFISA S.A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018119-77.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 42041
AGRV.No: 2018119-77.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : MULTIMARCAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA, E OUTROS
AGDO. : BANCO SOFISA S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
R.
DECISÃO
PELA
QUAL
FOI
REJEITADA
IMPUGNAÇÃO A PENHORA
PENHORA SOBRE
VEÍCULOS
AUTOMOTORES

ALEGAÇÃO
DE
IMPOSSIBILIDADE, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE
RESTRIÇÕES ANTERIORES A PENHORA LEVADA A
CABO
NOS
AUTOS

INOCORRÊNCIA

CIRCUNSTÂNCIA
QUE
NÃO
IMPLICA
NA
IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO
QUESTÃO
QUE
DEVERÁ
SER
DIRIMIDA
EM
SEDE
DE
CONCURSO DE CREDORES, NOS TERMOS DO
QUANTO DISPOSTO PELO ARTIGO 908, DO CPC
ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM
LEGAL PREVISTA NO ARTIGO 835, DO CPC

INOCORRÊNCIA
EXECUTADOS, ADEMAIS, QUE
DEIXARAM DE INDICAR OUTROS MEIOS MAIS
EFICAZES E MENOS ONEROSOS, NOS TERMOS DO
ARTIGO 805, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE
RITOS ALEGAÇÃO DE INCERTEZA, ILIQUIDEZ, E
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO QUE LASTREIA A
PRESENTE DEMANDA EXECUTIVA QUESTÃO QUE
DEVERÁ
SER
DIRIMIDA
POR
FORÇA
DO
ACIONAMENTO
DA
VIA
ADEQUADA,
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NO PRESENTE
INCIDENTE PROCESSUAL
MANUTENÇÃO DA R.
DECISÃO RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
MULTIMARCAS
COMÉRCIO
E
DISTRIBUIÇÃO
DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA, E OUTROS, tirado contra R. Decisão que vem copiada
a fls. 33, nos moldes em que proferida em Ação de Execução de Título
Extrajudicial que lhes é promovida por BANCO SOFISA S/A, pela qual foi
rejeitada impugnação a penhora promovida nos autos, esta que recaiu sobre
veículos automotores pertencentes aos ora inconformados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018119-77.2020.8.26.0000
3
Inconformados com os termos da R. Decisão como
proferida, dela recorrem os devedores, assim procedendo na busca de ver
modificado o posicionamento adotado em 1o Grau, pois segundo sustentam,
se mostra absolutamente indevida a penhora que recaiu sobre os veículos
objeto de questionamento no feito, haja vista a existência de inúmeras
restrições pretéritas a penhora como levada a cabo. No mais, sustentam que a
constrição foi promovida em patente desrespeito a ordem legal prevista no
artigo 835 do Código de Processo Civil, uma vez que deixou expressamente
de atender ao princípio da menor onerosidade, o que se mostra intolerável. Por
fim, afirmam que o título executivo que lastreia a presente demanda executiva
não conta com certeza, liquidez, ou mesmo com efetiva exigibilidade, daí
porque não possa prosperar a demanda nos moldes em que promovida,
motivo pelo qual pediram para que venha a ser acolhido seu inconformismo,
com a decorrente reforma da R. Decisão incorretamente proferida.
Denegado o efeito pretendido, a seguir foram dispensadas
informações, sendo certo que o agravado, conforme dá conta por
manifestação de fls. 45/55, apresentou sua devida contraminuta, vindo então
os autos a este Relator, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já
debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O Recurso como interposto pelos executados não está a
merecer provimento por parte desta Turma Julgadora.
Nessa toada, e inicialmente no que diz respeito a alegada
existência de restrições anteriores incidentes sobre os veículos penhorados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018119-77.2020.8.26.0000
4
nos autos, conforme demonstrado as fls. 06/09, forçoso ter como certo que tal
circunstância, por si só, não implica na impossibilidade de se promover a
constrição nos moldes em que levada a cabo nos autos, isto porque a
existência de inúmeras restrições deve ser dirimida nos termos do quanto
disposto pelo artigo 908, do CPC, que assim trata da questão relativa ao
concurso de credores:
“Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes,
o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a
ordem das respectivas preferências.
§ 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que
recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter
rem , sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a
ordem de preferência.
§ 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será
distribuído entre os concorrentes, observando-se a
anterioridade de cada penhora.”
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À
PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS
DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
PREVISÃO LEGAL

INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE
PENHORA
MEDIDA QUE TRADUZ DEFERÊNCIA À
MÁXIMA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO RESTRIÇÃO
ANTERIOR
SOBRE
O
BEM
QUE
DEVE
SER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018119-77.2020.8.26.0000
5
RESOLVIDA EM SEDE DE CONCURSO DE CREDORES
(ART. 908, CAPUT, CPC), EM CASO DE ÊXITO NA
LIQUIDAÇÃO
DO
DIREITO.
-
RECURSO
PROVIDO.(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2211625-52.2019.8.26.0000; Relator (a): Edgard Rosa;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas
- 4a.
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
16/12/2019; Data de Registro: 16/12/2019)”
Superada essa primeira questão, e no que diz respeito a
sugerida inobservância ao princípio da menor onerosidade, na medida em que
sustentam os recorrentes que o Juízo deixou de observar a ordem prevista no
artigo 835 do Código de Ritos, é de se reconhecer que melhor razão não
assista aos inconformados, haja vista que, como bem destacado pelo D.
Sentenciante, não se possa falar em medida executiva mais gravosa aos
devedores, quando estes deixaram de indicar via mais eficaz e menos
onerosa, nos termos do que vem prescrito pelo artigo 805, parágrafo único, do
CPC:
“Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder
promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo
modo menos gravoso para o executado.
Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida
executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios
mais eficazes e menos onerosos, sob pena de
manutenção dos atos executivos já determinados.”
Por fim, e no que toca a alegação de ausência de título
executivo apto a lastrear a demanda executiva como manejada, imperativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018119-77.2020.8.26.0000
6
destacar que tal questão deve ser dirimida através da via processual
adequada, seja por meio da oposição de embargos à execução, ou ainda pela
via de eventual exceção de pré-executividade, daí porque tal aspecto não
possa agora atrair maiores atenções por parte desta Turma Julgadora, porque
inteiramente inadequada a via para tanto eleita pelos inconformados.
Assim, não merece acolhida o inconformismo como tirado
pelos agravantes, o que implica na integral manutenção da R. Decisão
indevidamente guerreada, manutenção esta que se dá com pleno suporte em
seus próprios, jurídicos, e legítimos fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se dá
nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator